Tribunal: TJSP
Processo: 0003335-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Conversão de Vencimentos em URV. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por servidores públicos estaduais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a conversão dos vencimentos em URV, conforme a Lei 8.880/94. A sentença extinguiu a execução por ausência de

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Conversão de Vencimentos em URV. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por servidores públicos estaduais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a conversão dos vencimentos em URV, conforme a Lei 8.880/94. A sentença extinguiu a execução por ausência de prejuízo a ser exigido.

I. Razões de Decidir
A perícia técnica concluiu pela ausência de prejuízos na conversão dos salários em URV no período de 03/1994 a 06/1994. Eventuais diferenças foram absorvidas pelos reajustes concedidos. A adoção de posicionamento distinto não caracteriza decisão omissa, contraditória ou eivada de vícios.

II. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.